Tribunal: STJ
Processo: 1014211-49.2021.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988504 - SP(2025/0256945-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: TOUR KA AGENCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO CAPPI - SP242586
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SUPERAÇÃO.
REEXAME

SÚMULA
182/STJ.
CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS
E
ÓBICE AO CONHECIMENTO
5/STJ
7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A demonstração de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade
afasta a incidência da
autorizando o exame do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
2. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual a coligação contratual entre o
contrato de franquia e o contrato de parceria para comercialização de pacotes
turísticos impõe a extensão da cláusula compromissória arbitral, demandaria o
reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas
e

5/STJ
7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
Precedente.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 8efbaaf6-5c79-4995-9242-d9613228668d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988504 - SP(2025/0256945-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: TOUR KA AGENCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO CAPPI - SP242586
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SUPERAÇÃO.
REEXAME

SÚMULA
182/STJ.
CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS
E
ÓBICE AO CONHECIMENTO
5/STJ
7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A demonstração de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade
afasta a incidência da
autorizando o exame do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
2. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual a coligação contratual entre o
contrato de franquia e o contrato de parceria para comercialização de pacotes
turísticos impõe a extensão da cláusula compromissória arbitral, demandaria o
reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas
e

5/STJ
7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
Precedente.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FIDELIDADE VIAGENS E
TURISMO S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, por entender aplicável a Súmula 182/STJ
ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade
relativos à
e à
(fls. 507-508).
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 512-524), a parte agravante
aduz que, no seu agravo em recurso especial, impugnou de forma específica as
Súmulas
e
demonstrando que não há interpretação de cláusula contratual
5/STJ
7/STJ,
nem reexame de provas, com detalhamento no item 3.2 do agravo em recurso
especial e reiterando tais fundamentos no próprio agravo interno.
Defende a inaplicabilidade da
ao caso, por ter havido
Súmula 182/STJ
impugnação concreta dos fundamentos da decisão de admissibilidade, bem como que
a dialeticidade foi observada.
Documento eletrônico VDA54491813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:09
Código de Controle do Documento: e8d03e77-5142-4d53-9eb4-ba33b0a72fc9

Argumenta afronta ao princípio da colegialidade e formula pedido de juízo de
retratação.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 529).
É o relatório.
VOTO
Diante das razões contidas no agravo interno, conheço do agravo em
recurso especial e passo à nova análise do recurso.
Originariamente, as autoras ajuizaram ação de cobrança em face de TOUR
KA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, narrando inadimplemento de repasses e faturas
decorrentes da operação de venda de serviços turísticos e bilhetes aéreos, com pedido
de condenação ao pagamento de R$ 8.178,57 (oito mil cento e setenta e oito reais e
cinquenta e sete centavos) em favor de FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. e R$
22.653,52 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois
centavos) em favor de TAM LINHAS AÉREAS S.A., acrescidos de correção e juros,
além de honorários (fls. 1-10).
Na sentença, acolheu-se a preliminar de convenção de arbitragem prevista
na cláusula 24a do contrato de franquia juntado aos autos, extinguindo o processo sem
resolução de mérito, com condenação das autoras ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10% do valor da causa atualizado, e determinação de
recolhimento de custas complementares (fls. 299-302).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a extinção
sem resolução do mérito por entender que a coligação contratual entre o contrato de
franquia e a parceria para comercialização de pacotes turísticos impõe a extensão dos
efeitos da cláusula compromissória arbitral ao segundo ajuste, dada a
indissociabilidade e interdependência entre as avenças, com fundamento em
precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a extensão objetiva do
compromisso arbitral em sistemas contratuais coligados (REsp 1.834.338). Majorados
os honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa (fls. 362-372). Os embargos
de declaração foram rejeitados, assentando-se a inexistência de omissão e a
suficiência do prequestionamento implícito, à luz do
do Código de Processo
art. 1.025
Civil (fls. 391-396).
Transcreva-se:

Ação de cobrança extinta sem resolução de mérito em razão da existência de
cláusula compromissória arbitral. Apelação.
Cláusula compromissória pactuada em contrato de franquia. Atividade franqueada
consistente na comercialização de passagens aéreas. Segunda avença pactuada
entre as partes para comercialização de pacotes turísticos. Contratos coligados,
não podendo o segundo (de pacotes turísticos) subsistir sem o primeiro
(passagens aéreas). Extensão dos efeitos da cláusula compromissória pactuada
na franquia ao segundo contrato. “A coligação contratual pode, eventualmente - e
não necessariamente - ensejar a extensão da cláusula compromissória arbitral
Documento eletrônico VDA54491813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:09
Código de Controle do Documento: e8d03e77-5142-4d53-9eb4-ba33b0a72fc9

inserida no contrato principal ao contrato acessório a ele conexo se a
indissociabilidade dos ajustes em coligação, evidenciada pela ausência de
autonomia das obrigações ajustadas em cada contrato, considerado o elevado
grau de interdependência, tornar impositiva a submissão de ambos os contratos à
arbitragem, sem descurar, na medida do possível, da preservação da autonomia
da vontade das partes contratantes de se submeterem à arbitragem.” (STJ, REsp
1.834.338, NANCY ANDRIGHI). Extinção do feito, sem resolução de mérito, na
forma do
VII, do CPC.
art. 485,
Manutenção da sentença recorrida. Recurso de apelação desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelas FIDELIDADE VIAGENS E
TURISMO LTDA e TAM LINHAS AÉREAS S.A. foram rejeitados (fls. 391-396).
No recurso especial interposto, com base na alínea “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, por FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA e
art. 105
TAM LINHAS AÉREAS S.A., foi alegado, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
o, § 1o, da
art. 4
Lei 9.307/1996.
A parte recorrente defende que não incide a cláusula compromissória
prevista no contrato de franquia subscrito com TP Franchising sobre a relação
discutida nos autos, porque a cobrança decorre de avenças mantidas diretamente
entre as recorrentes e a recorrida, inclusive de natureza verbal, vinculadas à emissão
de faturas pela FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA e pela TAM LINHAS
AÉREAS S.A., sem subscrição dessas autoras no instrumento de franquia. Sustenta
que, por exigir estipulação escrita, a cláusula compromissória não poderia ser aplicada
à relação que não está formalizada por contrato escrito entre as partes, em afronta ao
o, § 1o, da
art. 4
Lei 9.307/1996.
Alega, ainda, que não há grupo econômico nem identidade subjetiva com TP
Franchising, de modo que é inviável a extensão automática da convenção arbitral a
contratos coligados quando a cobrança tem por base faturas emitidas pelas
recorrentes e serviços por elas prestados, distintos do pagamento de royalties de
franquia. Afirma que a decisão recorrida incorreu em obscuridade ao não enfrentar
adequadamente a distinção entre as relações jurídicas envolvidas e a exigência legal
de convenção arbitral escrita entre as partes da controvérsia.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno
da necessidade de cláusula compromissória escrita e concordância expressa do
aderente, bem como sobre a impossibilidade de extensão da arbitragem quando o
litígio decorre de relação sem contrato escrito entre as partes diretamente envolvidas.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 440).
Não há que se falar em afronta ao
o , § 1o, da
no caso
art. 4
Lei 9.307/1996,
em comento.
A recorrente sustenta que os contratos juntados nos autos e que ostentam
cláusula de arbitragem foram lavrados por TP Franchising, pessoa jurídica estranha à
vertente relação processual, envolvendo unicamente a relação de franquia.
Documento eletrônico VDA54491813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:09
Código de Controle do Documento: e8d03e77-5142-4d53-9eb4-ba33b0a72fc9

Sob a ótica daquela, a relação
detém nuances específicas e
sub judice
restritas, despidas de correlação com aquele liame (franquia), decorrendo a pretensão,
no caso concreto, de pacto verbal visando à comercialização de pacotes aéreos e
demais serviços.
Ora, acertada a alusão às Súmulas 5 e 7 do STJ feita na decisão de
admissibilidade.
O Tribunal de origem entendeu outrora que os valores exigidos pelas
recorrentes derivam de contrato coligado ao de franquia. Esta é a pedra de toque. Veja-
se, no que ora importa (fl. 368):

Como se vê, a coligação contratual presente na hipótese apresenta intenso vínculo
entre o contrato de franquia e o contrato de parceria comercial para venda de
pacotes turísticos, haja vista que, sem o contrato de franquia, não poderia subsistir
o contrato coligado.
É desta indissociabilidade que resulta a extensão dos efeitos da cláusula
compromissória arbitral estipulada no primeiro contrato (franquia) ao segundo
(comercialização de pacotes turísticos).

Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso especial, da
forma como interposto, demandaria, de fato, a interpretação de clásulas contratuais e o
reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer a parte recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à
tona análise de acordo comercial de venda de serviços turísticos, forma de pagamento
pelos clientes, cláusula de arbitragem, dissociação entre franquia e ajuste verbal
complementar, emitentes de faturas etc.
A bem da verdade, roga a parte recorrente, ainda que de forma oblíqua, a
reapreciação de assuntos exauridos no Tribunal de origem, em evidente descompasso
com a natureza do recurso em apreço.
Conforme precedentes: “para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado [...] ‘A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial’” (AgInt no AREsp 2.151.771/MA,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
16/3/2023;
REsp 1.932.395/RJ,
AgRg no
Sexta Turma, DJe
.
19/8/2021;
AREsp 1.595.924/TO,
2/6/2021)
Por fim, no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial, sublinhe-se que “(...)
a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados deve ser
aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes" (AgInt no REsp
2.023.562 /SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2023,
9/6/2023)
Documento eletrônico VDA54491813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:09
Código de Controle do Documento: e8d03e77-5142-4d53-9eb4-ba33b0a72fc9

Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:09
Código de Controle do Documento: e8d03e77-5142-4d53-9eb4-ba33b0a72fc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.504 / SP
Número Registro: 2025/0256945-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142114920218260564
1014211492021826056450000
1014211492021826056450001
20220000805965 20230000922233 20240000287824 20250000361269
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A
AGRAVANTE : TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: TOUR KA AGENCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO EDUARDO CAPPI - SP242586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A
AGRAVANTE : TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: TOUR KA AGENCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO EDUARDO CAPPI - SP242586
TERMO
Documento eletrônico VDA54847279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 59b3618c-a1f9-4d4a-aed0-bf903ad987f1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 59b3618c-a1f9-4d4a-aed0-bf903ad987f1